Tribunal: TJMT
Processo: 1017745-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1017745-32.2019.8.11.0000 – CAPITAL
IMPETRANTE: ANDRÉ CARVALHO TONON
IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por André Carvalho Tonon em face de ato praticado pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Presidente da Comissão Especial Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Mato Grosso e pelo Estado de Mato Grosso, consistente no desprovimento do recurso por ele interposto visando à majoração da nota obtida na prova de sentença criminal (5,60) e que acarretou a sua eliminação do certame (Id 24792456).
Na petição inicial o impetrante asseverou que é candidato ao concurso público para ingresso na magistratura do Estado de Mato Grosso, deflagrado pelo Edital no 01/2018/CMAG, e que na segunda etapa deste certame, relativamente às provas escritas, não obteve êxito na prova de sentença criminal, recebendo nota inferior ao mínimo exigido (6,0) para passar para a próxima fase (realização de inscrição definitiva, sindicância da vida pregressa e investigação social, realização de exames de sanidade física e mental e psicotécnico), cuja convocação iniciou-se em 18/11/2019 (Edital no 12/2019/CMAG).
Asseverou, também, que interpôs recurso arguindo as irregularidades cometidas na correção da prova de sentença criminal, porém, a Comissão Examinadora, desprovendo-o, manteve a nota então aplicada (5,6), incorrendo, assim, em várias ilegalidades e erros flagrantes.
Discorreu, na sequência, sobre a pontuação obtida em cada item avaliado pela Comissão Examinadora, fazendo um comparativo entre as suas respostas e a grade de correção (N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 e N8), com citação, inclusive, de jurisprudência, a fim de demonstrar a inadequação da nota aplicada a sua prova de sentença criminal.
Nesse contexto, defendeu que seu direito líquido e certo “foi violado pela autoridade coatora ao deixar de pontuar diversos itens da prova de sentença criminal realizada pelo Impetrante, tais como: i) elaboração do relatório; ii) fundamentação e teses, especialmente nas teses defensivas apresentadas; iii) realização da dosimetria das penas dos acusados, com a substituição da pena privativa de liberdade, se cabível, com menção expressa dos artigos 44 e 77 do CP bem como elaboração de dispositivo, com menção expressa sobre a detração (artigo 387, parágrafo segundo, do CPP) e demais disposições”.
Defendeu, também, que “Todas as decisões administrativas sujeitam -se a controle – quer interno, quer externo – e todas podem ser revisadas ou por violação aos princípios jurídicos, ou por ilegalidade, ou por erro”, sendo certo que “não é por se cuidar de concurso público que seus critérios, suas conclusões, não possam ser revistos e erros nitidamente apontados, eliminados. No caso em tela, o erro reside em haver a comissão descontado, indevidamente, pontos do Impetrante”.
Ao final, o impetrante requereu a concessão de liminar “para sustar o ato coator e determinar a participação do Impetrante nas demais etapas do concurso, até final julgamento deste mandamus, quando será concedida a segurança em definitivo e reconhecido o direito do Impetrante e m prosseguir no concurso, com o cálculo correto dos descontos e com nota superior a 6 (seis) pontos na sentença criminal, tal como acima demonstrado”.
No mérito, pleiteou seja “concedida definitivamente a segurança para o fim de cassar o ato abusivo da autoridade coatora e, por conseguinte, determinar o cálculo correto da nota atribuída ao Impetrante na sentença criminal, sendo certo que será superior a 6,0 (seis ) pontos”, bem como a concessão da gratuidade de justiça (Id 24790495)
A liminar postulada foi indeferida em decisão fundamentada constante do Id 25674981.
A autoridade coatora, por seu turno, prestou as informações requisitadas arguindo, preliminarmente, a incompetência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo ao fundamento de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão do Concurso Público para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Mato Grosso deve ser processado e julgado pelo Órgão Especial, tanto por analogia ao art. 15, II, “g”, do RITJ/MT, como porque este colegiado reúne o maior número de Desembargadores da Corte, sendo o mais adequado para julgar as ações mandamentais contra atos ditos ilegais praticados por membros do Tribunal de Justiça. No mérito, defendeu a ausência de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental, pugnando, em consequência, pela denegação da segurança (Id 28839976).
Intimado para ingressar no feito, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, o Estado de Mato Grosso ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora (Id 28880976).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, pronunciou-se pela denegação da segurança, pois, “admite-se ao Judiciário tão somente o controle externo de constitucionalidade e legalidade dos atos praticados no âmbito de processo seletivo, ou, em outras palavras, permite-se a manipulação de questões atinentes à conformação dos atos administrativos ao edital e do edital às disposições constitucionais e legais, sem jamais subrogar-se às atribuições próprias da banca examinadora na avaliação dos candidatos”.
É, no essencial, o relatório.
Decido.
2. Como visto, por meio do presente mandado de segurança o candidato André Carvalho Tonon objetiva a cassação do ato supostamente abusivo praticado pelo Presidente da Comissão Especial Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Mato Grosso, que teria desprovido o recurso por ele interposto visando à majoração da nota obtida na prova de sentença criminal (5,60) e que acarretou em sua eliminação do certame (Id 24792456).
Esse mandado de segurança inicialmente foi distribuído à Seção de Direito Público e, posteriormente, à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por força do art. 17-B, I, “b”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, conforme certidão constante do Id 24823453, cabendo a esta Desembargadora a sua relatoria.
Nada obstante, ao prestar informações nos autos, o Exmo. Sr. Desembargador Presidente da Comissão Especial Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de incompetência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por entender que o Órgão Especial é o colegiado competente para apreciar e julgar o mandamus em exame.
Após meditar sobre essa questão, entendo que assiste razão ao impetrado quanto à incompetência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público na espécie.
Ocorre que, a despeito da falta de previsão específica no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça quanto à competência do Presidente da Comissão Especial Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura, não se pode olvidar que este colegiado é dirigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, a quem compete, igualmente, o provimento dos cargos de Juiz Substituto do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 35, LII e LXXIII, do mencionado diploma, que possuem o seguinte teor:
“Art. 35 - Ao Presidente do Tribunal de Justiça, além da atribuição geral de exercer a superintendência de todos os serviços, compete:
(...)
LII - Baixar os atos de provimento e desprovimento dos cargos da Magistratura e dos serviços auxiliares na forma da lei.
(...)
LXXIII - Expedir atos de nomeação de Juiz Substituto, de promoção, remoção e permuta de Magistrados”.
Ora, de acordo com o art. 15, I, “g”, do Regimento Interno desta Casa, o mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça deve ser processado e julgado pelo Órgão Especial, veja-se:
“Art. 15. Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno:
I – Processar e julgar originariamente:
(...)
g) os mandados de segurança e o habeas data contra ato do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça ou da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 -TP)”. Grifei.
Na mesma ordem de ideias, poder-se-ia aplicar, também, ainda que por analogia, o disposto no art. 15, II, “f”, do RITJ/MT, que prevê a competência do Órgão Especial para julgar “Os recursos interpostos por qualquer pessoa contra decisão da Comissão Examinadora do Concurso de provas para Juiz Substituto que deferir ou indeferir pedido de inscrição;”, pois, embora o presente feito não seja recurso propriamente dito e nem se refira à inscrição no certame em questão, relaciona-se à decisão ali tomada pelo Presidente de tal Comissão.
Não fosse isso bastante, acresça-se que o Presidente da Comissão Especial Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura atua como órgão do Tribunal de Justiça, fato que reforça a competência do Órgão Especial para processar e julgar mandados de segurança impetrados contra os atos praticados por esta autoridade.
Em caso semelhante a este o Tribunal de Justiça reconheceu a competência do Órgão Especial para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão de Concurso, veja-se:
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MAGISTRATURA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PERDA DO OBJETO E NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS CANDIDATOS COMO LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – ART. 47 DO CPC – REJEITADAS – MÉRITO - PROVA DISSERTATIVA - CORREÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - CRITÉRIOS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTONÃO RECONHECIDO - SEGURANÇA DENEGADA.
O Desembargador Presidente da Comissão de Concurso atua como órgão da Corte Estadual, no exercício regular da competência privativa de prover os cargos de juiz substituto do Estado de Mato Grosso, decorrendo daí a atribuição legal do Tribunal Pleno para julgar o mandamus. (...)”. (MS 0134890-05.2014.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, TRIBUNAL PLENO, J. 23/07/2015, DJE 29/07/2015).
“MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ SUBSTITUTO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL - PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DISSERTATIVA - NOTA - VALORAÇÃO – DIMINUIÇÃO PELO EXAMINADOR - CRITÉRIO DE CORREÇÃO - AUTOTUTELA DA COMISSÃO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. Os desembargadores que compõem a comissão examinadora de concurso de ingresso de juiz substituto atuam como órgãos da Corte Estadual, no exercício regular da competência privativa de prover esses cargos, e compete ao Tribunal de Justiça apreciar os mandados de segurança impetrados contra atos de seus respectivos membros. (...)”. (MS 138117/2014, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, TRIBUNAL PLENO, j. 26/03/2015, DJE 07/04/2015)
Portanto, à luz dos dispositivos regimentais e dos julgados acima citados, tenho que o presente mandado de segurança, impetrado contra ato do Presidente da Comissão Especial Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira da Magistratura do Estado de Mato Grosso, deve ser processado e julgado pelo Órgão Especial.
Posto isso, reconhecendo a incompetência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público para processar e julgar o mandamus em apreço, determino a sua redistribuição ao Órgão Especial, nos termos do art. 15, I, “g” e II, “f”, do RITJ/MT, cabendo ao relator sorteado manter ou não os efeitos da decisão liminar já prolatada, a teor do art. 64, §4o, do CPC.
3. Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora